Tribunal: TJMT
Processo: 1028032-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028032-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSIVANIA FRANCA SANTOS - CPF: 779.039.432-00 (ADVOGADO), GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA - CPF: 076.754.911-22 (REU), GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA - CPF: 076.754.911-22 (PACIENTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), JOSIVANIA FRANCA SANTOS - CPF: 779.039.432-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON GRADE DA SILVA (INTERESSADO), FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O FATO, TRATANDO-SE DE CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA A VÍTIMA - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, tratando-se de crime praticado em concurso de agentes, com uso de violência exacerbada à vítima (socos e pontapés), que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontada como coatora. (Id 192085678).

Relata o impetrante que o paciente foi preso em 19-10-2023, por ter, supostamente, praticado os crimes previstos no art. 157 §2º, inciso II, do Código Penal. C/C art. 302, do Código de Processo Penal.

Alega que a decisão proferida pelo Magistrado, que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea, e
que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, visto que está
fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime em tese praticado. Não apresentando qualquer elemento concreto que justificasse a adoção da medida (art. 282 e 312, do CPP), apenas fazendo referência aos dispositivos legais.

Assegura que o paciente é
primário, portador de bons antecedentes, com boa conduta social, mantendo domicílio certo e trabalho regular, pois trabalha como corretor imobiliário. E não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Pelas razões expostas, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, (id. 192085678). Juntou documentos (Id. 192685685-192085688).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 192676185). Informações juntadas (id. 192908673-192908675).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 E 313 DO CPP) – INTENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, COM POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – LIMINAR INDEFERIDA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESPALDADA AINDA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VÍTIMA QUE FOI AGREDIDA VIOLENTAMENTE PELO PACIENTE E SEU COMPARSA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 193238199).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontada como coatora.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

A decisão que homologou a prisão em flagrante a converteu em prisão preventiva, foi proferida nos seguintes termos:

“...
DECISÃO
:

Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de
WUEVERTON GRADE DA SILVA
, autuado por suposta infração ao art. 157 §2º, inciso II, do Código Penal.

A prisão ocorreu em conformidade com os incisos III e IV, do art. 302, do Código de Processo Penal, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.
HOMOLOGO

o flagrante
, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Consta do flagrante que a vítima
Francisco Santos da Costa Campos
foi surpreendida por dois indivíduos quando abria o portão de sua residência, os quais anunciaram o assalto. Em seguida, os assaltantes agrediram a vítima com socos e pontapés.

Registra, ainda, que depois de recolher a corrente e a caminhonete da vítima os assaltantes fugiram, mas a Polícia Militar, em diligência, efetuou a prisão de
WUEVERTON
e
GABRIEL
e com eles foi localizado um celular da vítima, tendo eles indicado o local onde a caminhonete estava escondida. Há, sem dúvida, prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao indiciado.

A consulta ao “Sistema Siap” informa que
WUEVERTON
responde a uma única ação penal por lesão corporal no âmbito das relações domésticas (nº
1003106-29.2023.8.11.0045
), no entanto, a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva é plenamente justificável para garantia da ordem pública em razão do “
modus operandi
” da conduta dos assaltantes, que agrediram a vítima de forma violenta e desnecessária, de maneira que a forma como foi praticada a infração penal justifica a manutenção da custódia cautelar, consoante orienta os seguintes julgados:

a)
“HABEAS CORPUS –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS ASSERTIVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS PELO PACIENTE, EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO SUPOSTAMENTE EMPREGADO POR ELE
, SEM CONTAR QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM DENEGADA. 1.
A segregação cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial ao lavrar o flagrante, apontando a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, tendo em vista que se associou ao corréu para, em tese, praticar um delito patrimonial em uma pizzaria, subjugando as vítimas mediante emprego de arma de fogo do tipo espingarda; sem contar que ostenta maus antecedentes, restando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal
. 2. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o postulado em referência. 3. Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas. 4. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 5. Ordem denegada. (HC 170088/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

b)
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ÉDITO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS A CONSUBSTANCIAR O DECISUM – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSADADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos fatos, em virtude da sua recalcitrância no cometimento de ilícitos penais de mesma natureza e do modus operandi utilizado na prática ilícita. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Uma vez demonstrado o efetivo atendimento aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, torna-se incabível a sua substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.
(HC 136391/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) c) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi na prática do crime, é suficiente à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem indeferida. (STF - HC: 100156 AL, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 09/03/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-05 PP-01084).

Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do Código de Processo Penal, não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar do indiciado, pelo menos até a conclusão das investigações.
DISPOSITIVO
: Isto posto, nos termos do art. 310, inciso II c/c os arts. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
de
WUEVERTON GRADE DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, (...)”
(Id. 192908673).

In casu
, em que pese as alegações do paciente, o Magistrado “ a quo” ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, assegurando que a medida é plenamente justificável para garantia da ordem pública em razão do “modus operandi” da conduta dos assaltantes, que agrediram a vítima de forma violenta e desnecessária, de maneira que a forma como foi praticada a infração penal justifica a manutenção da custódia cautelar.

Sem dúvida, a conduta, supostamente praticada pelo paciente e seu comparsa, é extremamente grave,
e revelam, pelo
modus operandi
empregado, sua periculosidade,
fazendo-se presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ao bem jurídico atingido, reclamando providência imediata do Poder Público, sob pena de obstruir até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Assim, em análise das provas carreadas chega-se à conclusão de que a manutenção da prisão cautelar do paciente é medida que se impõe, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, mormente em se considerando a gravidade e as circunstancias do crime, praticado mediante extrema violência.

Nesse sentido, segue julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA EXACERBADA. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Na espécie, o recrudescimento do regime deu-se com base na gravidade concreta do delito praticado "em concurso de agentes e com emprego de violência - aplicação do golpe conhecido como 'gravata', depois de terem simulado serem passageiros comuns de aplicativo o que acarretou pânico e insegurança ao ofendido, situação que revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos apelantes". Assim, não há, no caso, desobediência ao preconizado nas Súmulas n. 440 desta Corte Superior e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 819.595/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023